Tribunal: TJDFT
Processo: 0731661-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. INOCORRÊNCIA. SEGURO GARANTIDA DE CONCLUSÃO DE OBRA. TÉRMINO ANTECIPADO. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. RETENÇÃO DE VALORES. REGRAS CONTATUAIS SEGUIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em enriquecimento ilícito quando houver retenção de parte do prêmio ante a conclusão antecipada da obra segurada, quando os termos contratuais são claros e foram devidamente seguidos.
2. No caso, a autora contratou seguro garantia de término da obra com as requeridas, todavia, concluiu a obra antes do termo final, razão pela qual requereu o fim da garantia e a devolução de parcela do prêmio até então pago. O contrato determina que a extinção da obrigação securitária somente ocorrerá com a comunicação pelo segurado ao segurador, requerendo a baixa da apólice. O contrato também prevê a retenção de parte do prêmio pago a depender do momento em que se requer a baixa da apólice, não prevendo a devolução pro rata die, mas sim, em porcentagens pré-fixadas. 2.1 A data base a ser considerada como de término da garantia contratada é a do pedido de baixa da apólice e não a da expedição da carta habite-se, conforme contrato entabulado entre as partes.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.